Tribunal: TJES
Processo: 5004766-12.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004766-12.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LINCON DA SILVA GOMES CARDOSO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004766-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LINCON DA SILVA GOMES CARDOSO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO CONCESSIVA DE INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL DE Decreto Presidencial nª 11.302/2022. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE CONCESSÃO DA BENESSE - INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O recorrente realmente não cumpriu com a pena do crime impeditivo - artigo 12 da Lei 10.826/03 - constante da sentença proferida nos autos da ação penal nº
0009333-08.2018.8.08.0014.
. Precedentes. STJ. In casu, descontados os períodos de prisão cautelar, verifica-se que o condenado não cumpriu os requisitos objetivos para a concessão do indulto. Recurso improvido.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004766-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LINCON DA SILVA GOMES CARDOSO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução, interposto pela Defensoria Pública do Estado, na defesa dos interesses de LINCON DA SILVA GOMES CARDOSO
,
em face da decisão que não declarou indultada a pena imposta nos autos da ação penal nº. 0009333- 08.2018.8.08.0014 com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de reforma do referido decisum, uma vez que o mesmo faz jus à benesse prevista no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Para melhor aclarar o pedido contido na inicial do presente recurso cito trecho da decisão combatida:

[...]
Conforme se verifica dos autos, este Juízo indeferiu a extinção da punibilidade da guia de execução referente à ação penal nº. 0009333-08.2018.8.08.0014 com base no Decreto nº. 11.302/2022, conforme consta no seq. “70.1”. Pois bem. O Decreto nº. 11.302/2022 em seu artigo 5º, estabelece que: Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. Em análise dos autos foi verificado que a pena máxima abstrata cominada ao crime pelo qual o apenado foi condenado nos autos nº. 0009333-08.2018.8.08.0014, qual seja, artigo 12 da Lei 10.826/03 não ultrapassa 05 (cinco) anos. Entretanto, o artigo 7º do mencionado Decreto estabelece as causas impeditivas para a concessão do benefício: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: (...) Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJS39 X6F78 SKLV8 UL4YD SEEU - Processo: 2000015-93.2020.8.08.0014 - Assinado digitalmente por ANDRE GUASTI MOTTA - 21036367 [87.1] OUTRAS DECISÕES - Decisão em 28/04/2023 VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; (grifo nosso) Ou seja, analisando o atestado de pena, verifica-se que o sentenciado possui condenação em um dos crimes impeditivos acima transcrito, totalizando 10 anos e 10 meses de pena, referente ao crime de tráfico. Ademais, no artigo 11 do referido Decreto, em seu parágrafo único, estabelece as condições para a concessão da graça em casos de crimes impeditivos: Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º. (sem grifo no original). Sendo assim, em consulta ao atestado de pena, pude verificar que o sentenciado não cumpriu com a pena do crime impeditivo de forma integral.[...]

Em detida análise dos autos, extraímos que o agravante foi sentenciado em outro processo a 10 anos e 10 meses de pena de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, penas que serão unificadas.

Dito isto, dou o devido relevo ao disposto o artigo 11 do referido Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em seu parágrafo único, vejamos:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
. (grifo nosso).

Ato contínuo, verifico que o recorrente realmente não cumpriu com a pena do crime impeditivo - artigo 12 da Lei 10.826/03 - constante da sentença proferida nos autos da ação penal nº
0009333-08.2018.8.08.0014.

Nesta linha de pensamento, não haveria como o agravante ser beneficiado pelo disposto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Diante esses fundamentos e com amparo no parecer da Douta Procuradoria,
nego provimento ao agravo de execução
.

É como voto.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.